Tribunal: TJMT
Processo: 1021337-45.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021337-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), JAIME DIAS PEREIRA FILHO - CPF: 207.092.261-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIVO DIAS PEREIRA - CPF: 207.291.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – HASTA PÚBLICA – IMÓVEL RURAL “FAZENDA GARIMPEIRA” – NULIDADE DA PENHORA – AFASTADA – ALEGAÇÃO DE AVALIAÇÃO DEFASADA – CABIMENTO – TRANSCURSO DE MAIS DE 02 ANOS – AUTO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – DÚVIDA QUANTO AO PREÇO DO BEM – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – ART. 873 DO CPC –
RECURSO

PROVIDO
.

No caso de dúvida, não há óbice para que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de considerar possível, podendo, inclusive, ser determinada de ofício, a realização de nova avaliação do bem objeto de penhora, quando, entre a primeira avaliação e a data marcada para a alienação judicial, houver considerável lapso temporal, a fim de evitar a caracterização de preço vil (EDcl no Ag 1.365.203/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe de 02/08/2012).

No caso, a última avaliação foi realizada há mais de 02 (dois) anos, o que torna necessária a repetição do ato, que, ademais, não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021337-45.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002905-38.2015.8.11.0044, movida pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel rural denominado “Fazenda Garimpeira”, realizado por Oficial de Justiça, bem como nomeou leiloeiro judicial para realização de hasta pública.

Inconformado com a decisão, o Agravante aduz, preliminarmente, nulidade da penhora e de todos os atos subsequentes, inclusive a decisão agravada, diante da ausência de intimação da viúva meeira.

No mais, assevera que o laudo de avaliação não atende às normas básicas da ABNT, sendo assaz genérico, indicando preço do imóvel rural muito aquém do valor real, sem considerar corretamente as benfeitorias.

Por fim, questiona o laudo, ainda, no tocante à data da sua realização, em 10/09/2021, alegando defasagem em relação ao preço atual, conforme apurado pela empresa especializada “Green Agroflorestal Consultoria e Projetos”.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo, impedindo-se a designação da hasta pública da “Fazenda Garimpeira” pelo valor de avaliação indicado pelo Oficial de justiça, que se mostra vil e defasado, até o julgamento final deste recurso.

Preparo recolhido, consoante ID. 182184153.

Tutela de urgência recursal deferida, conforme ID. 184133668, para suspender a decisão recorrida até o julgamento meritório.

Contrarrazões ID. 184253665, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023